Tribunal: TJSP
Processo: 2076957-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365490
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2076957-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes ROSANA ATUKO OKUDO, LAÉRCIO DE OLIVEIRA e FRANSCISCO
JOSÉ DE BARROS, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076957-13.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– Depósito dos honorários periciais – O Banco deve arcar com o
aludido depósito – A prova do excesso da execução deve ser de
quem o alega – Recurso provido *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão de fls.
53/54, que determinou a realização da
perícia contábil, bem como o pagamento dos
honorários periciais por ambas as partes.
Alegam os agravantes que os
honorários do expert devem ser suportados
exclusivamente pela instituição financeira.
A agravada, regularmente intimada, apresentou resposta às fls.
64/68.
É relatório.
O recurso comporta provimento.
Consoante o disposto no inciso
V, do parágrafo 1o c.c. o parágrafo 4o,
ambos do artigo 525 do Novo Estatuto
Adjetivo Civil, quando a executada alegar
excesso da execução deve declarar o valor
que entende correto.
A prova do aludido excesso deve
ser de quem o alega, aplicando-se as regras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2076957-13.2020.8.26.0000 -Voto no
3
relativas ao ônus da prova, previstas nos
artigos 95 e 373, do supracitado diploma
legal.
Assim,
as
dúvidas
acerca
do
montante exequendo foram suscitadas pela
instituição
financeira,
ao
apresentar
a
impugnação ao cumprimento da sentença,
motivo pelo qual deve arcar exclusivamente
com o depósito dos respectivos honorários.
Nesse sentido é o entendimento
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo:
“Cobrança - Cumprimento de sentença -
Impugnação
Alegação
de
excesso
de
execução
-
Determinada a perícia contábil - Honorários provisórios
a serem depositados pelo impugnante
Insurgência

Descabimento - Excesso que deve ser provado por aquele
que o alega - Agravo não provido”. 1 (grifamos)
PELO EXPOSTO , para os fins
anteriormente
explicitados,
dá-se
provimento ao recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
1 TJSP, Agravo de Instrumento no 0229395-73.2011.8.26.0000. 2a Câmara de Direito
Privado. Des. José Carlos Ferreira Alves, j.17/04/12.